Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Kelly Cristiane Rodrigues de Araújo Terra.
2. O título judicial decorre de ação coletiva ajuizada pelo SAE/DF (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, a partir de 1o/9/2015.
3. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento, apenas para decotar excesso de cálculo, condicionando o levantamento de valores e pagamento de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões recursais consistem em examinar:
(i) a existência de interesse recursal quanto à prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória;
(ii) a suposta inexigibilidade do título executivo judicial diante da alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 e do Tema 864/STF;
(iii) o excesso de execução por aplicação da taxa Selic e suposto anatocismo;
(iv) a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste interesse recursal quanto à prejudicialidade externa, pois a decisão recorrida já condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória (art. 932, III, CPC).
6. O Tema 864/STF não se aplica, pois trata de revisão geral anual, enquanto o título judicial refere-se a reajuste específico previsto em lei para categoria determinada.
7. O título exequendo transitou em julgado em 22/6/2024. A rediscussão sobre sua validade afronta a coisa julgada.
8. A EC no 113/2021 determina aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, não configurando anatocismo nem bis in idem.
9. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, regulamenta a gestão de precatórios e encontra amparo em delegação do STF, não havendo inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quando a decisão recorrida já contempla a medida postulada. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajuste específico concedido por lei a determinada categoria. 3. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo. 4. É constitucional a regulamentação da gestão de precatórios pelo CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; LC no 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 932, III, 996, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.106/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (com redação da Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 19.04.2020); (Acórdão 2015771, 0707665-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.), (Acórdão 2009686, 0749304-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.), (Acórdão 2011119, 0709140-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)